Tribunal: TJSP
Processo: 2280581-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Promessa de compra e venda – Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantia paga e reparação de danos – Antecipação efeitos da tutela – Suspensão cobrança e de anotação restritiva – Presença dos requisitos – Risco de prejuízo ao crédito em razão da mora.

Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000070771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2280581-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que são
agravantes ADÃO DONIZETI SILVERIO e SANDRA REGINA SALVINO
SILVEIRO, são agravados ANTÔNIO CARLOS FERRAREZ, OLGA DIAS
FERRAREZ,
ALÉX
FERRAREZ,
CARLOS
ADRIANO
FERRAREZ
e
VOTUPORANGA MINAS PARTICIPAÇÕES SPC.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ DUARTE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280581-86.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2280581-86.2020.8.26.0000
Comarca:
Votuporanga
-
2a
Vara
Cível
-
Processo
no
1006670-87.2020.8.26.0664
Agravantes: ADÃO DONIZETI SILVERIO e SANDRA REGINA SALVINO
SILVEIRO
Agravados: Antônio Carlos Ferrarez, Olga Dias Ferrarez, Aléx Ferrarez,
Carlos Adriano Ferrarez e Votuporanga Minas Participações Spc
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35693)
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
Promessa
de
compra e venda
Ação de rescisão contratual
cumulada com restituição de quantia paga e
reparação de danos
Antecipação efeitos
da tutela Suspensão cobrança e de anotação
restritiva
Presença dos requisitos Risco de
prejuízo ao crédito em razão da mora.

Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/16) de instrumento (fls.
117/84) interposto por ADÃO DONIZETE SILVÉRIO em face da decisão de fls.
44/45, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Votuporanga
que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
parcelas pagas e indenização movida em face de ANTONIO CARLOS
FERRARES E OUTROS, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Sustenta o agravante a presença dos requisitos para
o deferimento da tutela de urgência. Refere ter firmado instrumento particular
de promessa de compra e venda de imóvel. Alega o inadimplemento contratual
dos requeridos, eis que a obra de infraestrutura prometida não foi realizada.
Pontua que não tinha mais condições de continuar pagamento sem
perspectiva das obras de infraestrutura ficarem prontas. Diz ter parado de
pagar as parcelas devidas em março de 2020. Pretende a rescisão contratual.
Visa concessão de tutela de urgência para suspensão dos pagamentos, bem
como, não seja o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma
o risco de dano irreparável. Postula a concessão de efeito ativo e, ao final o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280581-86.2020.8.26.0000
3
provimento do recurso.
Concedido o efeito ativo.
Dispensada a contraminuta, pois ausente citação.
É o relatório.
Nos termos do prescrito pelo artigo 300 do Código
de Processo Civil de 2.015: “a tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O agravante ajuizou ação de rescisão contratual
cumulada com pedido de restituição de parcelas pagas em face dos agravados
com lastro na Cláusula Quinta do Instrumento Particular de Promessa de
Compra e Venda Imóvel firmado entre eles, requerendo, em sede de tutela de
urgência, seja obstada a execução extrajudicial dos valores das prestações em
aberto, bem como, se abstenham os requeridos de inscrever o nome dos
agravantes nos órgãos de proteção ao crédito.
Nesta análise perfunctória da matéria, considerada a
pretensão do agravante, de rescisão do compromisso de compra venda, e o
entendimento consolidado deste E. Tribunal de Justiça, no sentido de que
“Súmula n. 1: O Compromissário comprador de imóvel, mesmo inadimplente,
pode pedir a rescisão do contrato e reaver as quantias pagas, admitida a
compensação com gastos próprios de administração e propaganda feitos pelo
compromissário vendedor, assim como com o valor que se arbitrar pelo tempo
de ocupação do bem.”, há plausibilidade do direito invocado.
E, diante da pretensão de restituição de parcelas
pagas, com futuro crédito em favor do agravante, não faz sentido a
exigibilidade de parcelas, sejam elas vencidas, sejam vincendas.
Por outro lado, há risco de que o agravante tenha
sobre ele os efeitos da mora, mesmo diante do desinteresse evidente para a
não manutenção da relação jurídica, com restrição ao crédito.
Evidente o risco de lesão irreparável tendo em vista
as possíveis restrições de crédito a que o agravante está sujeito com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280581-86.2020.8.26.0000
4
inclusão de seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.
Destaco, por fim, a reversibilidade da medida
pleiteada, pois a cobrança poderá ser realizada caso a ação seja julgada
improcedente.
Portanto, em que pese o entendimento do D. Juízo
'a quo' entendo que ser o caso de enquanto não aprofundada a discussão
acerca da matéria de fundo, ser salutar o deferimento da tutela de urgência a
fim de obstar a execução das parcelas contratuais e a inscrição do nome dos
agravantes nos órgãos de proteção ao crédito.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para, deferir a
tutela provisória de urgência para determinar que os requeridos, ora
agravados, se abstenham de executar as parcelas em aberto, bem como, de
inscrever o nome dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito, sob
penas de multa diária, a ser oportunamente fixada, se o caso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA

Relator